Tribunal: TJMT
Processo: 1005594-92.2021.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005594-92.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (APELANTE), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (APELADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), Ariosvaldez Rodrigues da Lima (APELADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), Eloi Contini (APELADO), CINTIA MOLINARI STEDILE - CPF: 753.751.840-87 (ADVOGADO), ALDERICO KERN JUNIOR - CPF: 811.846.700-72 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (APELADO), ELOI CONTINI - CPF: 344.409.760-34 (APELADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VENDA INTEGRAL DO PATROCINIO A OUTRO ADVOGADO PARCEIRO – CESSÃO DE DIREITOS AOS HONORÁRIOS PRETÉRITOS OU FUTUROS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz jus ao recebimento proporcional de honorários, o advogado que vende o patrocínio da causa a outro causídico parceiro, cedendo seus direitos aos honorários, sem qualquer ressalva e mediante pagamento. Ao que se observa o contrato foi livremente pactuado por pessoas dotadas de capacidade jurídica e técnica na data da pactuação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1005594-92.2021.8.11.0055

APELANTE: VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR

APELADO: NILTON MASSAHARU MURAI, ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA, ELOI CONTINI

Processo:
Ação de Cobrança e Divisão de Honorários (arbitramento de honorários) nº 1005594-92.2021.8.11.0055 – 3ª Vara Cível de Tangará da Serra -MT.

RELATÓRIO

Apelo interposto por
Vlamir Marcos Grespan Junior de sentença que julgou improcedente a ação de arbitramento de honorários movida contra Nilton Massaharu Murai, Ariosvaldez Rodrigues de Lima, e Eloi Contini como terceiro interessado, com a condenação d
a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Diz que a ação busca o recebimento dos honorários sucumbenciais levantados pelos recorridos, sem haver o repasse ao apelante.

Afirma que é prestador de serviço junto ao Banco da Amazônia S.A. de forma ininterrupta desde 2009 e laborou no processo nº 0003979-07.2009.8.11.0055, sem receber a verba honoraria de sucumbência.

Diz que diante da revelia dos recorridos, presumir-se-ão verdadeiras as questões de fato formuladas pelo autor, nos termos do artigo 344 do CPC.

Adiciona que o recorrido Ariosvaldez não detém poderes para falar em nome de Nilton Murai e, ainda, defende o caráter alimentar dos honorários advocatícios e ao final, pede o provimento do recurso e a reforma da sentença para distribuir equitativamente os honorários entre as partes demandantes.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas por Nilton Massaharu Murai, com pedido de majoração dos honorários recursais (Id 191268273).

Em suas contrarrazões (Id 19168274) Ariosvaldez Rodrigues de Lima insurge-se contra a gratuidade da justiça concedida ao apelante e, no mérito, pede o desprovimento do recurso, com pedido de majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por
Vlamir Marcos Grespan Junior de sentença que julgou improcedente a ação de arbitramento de honorários movida contra Nilton Massaharu Murai, Ariosvaldez Rodrigues de Lima, e Eloi Contini como terceiro interessado, com a condenação d
a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por primeiro, mantém-se a justiça gratuita porquanto o pedido de revogação postos nas contrarrazões (Id 191268274) vem sem qualquer lastro de comprovação.

Cinge-se a controvérsia em saber se o autor tem direito ao
arbitramento de honorários advocatícios proporcional ao trabalho desenvolvido no processo nº 0003979-07.2009.8.11.0055.

De início, importante consignar que o conceito de revelia é simples: é a falta de apresentação de contestação, advinda de conduta passiva do réu em não atender, ou atender intempestivamente, ao chamado judicial (art. 344, do CPC).

No caso dos autos, foi decretada a revelia dos requeridos Ariosvaldez Rodrigues de Lima e Nilton Massaharu Murai, o primeiro por ter apresentado contestação intempestivamente e o segundo por não ter contestado a ação.

De toda sorte, constatada a falta de contestação (ou a sua intempestiva apresentação), dois efeitos estarão presentes e devem ser sopesados nas múltiplas situações práticas: a) efeito material (art. 344, do CPC) – presunção (relativa) de veracidade dos fatos alegados pelo autor, com a possibilidade de resolução antecipada do mérito (art. 355, II, do CPC); b) efeito processual – prazos com fluência a partir da publicação da decisão (art. 346, do CPC).

Contudo, mesmo sendo revel, o requerido pode se contrapor aos fatos alegados pelo autor e produzir prova, desde que compareça a tempo de evitar o julgamento antecipado (art. 349, do CPC). Alias, esse já era o caminho traçado pela jurisprudência consagrada no tempo de vigência do CPC/73 (STJ- REsp 677.720- 3ª T – Rel. Min. Nancy Andrighi , J. 10.11.2005) e previsto expressamente no verbete sumular nº 231/STF que consigna
“o revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno”.

Desse modo,
a presunção de veracidade decorrente do efeito material da revelia, sempre que possível, pode ser afastada, a fim de permitir a primazia da resolução de mérito com as provas existentes nos autos, o que inclusive pode ser contrário à tese afirmada pelo recorrente.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1.
EFEITOS DA REVELIA. RELATIVIDADE. CONVICÇÃO DO JUIZ
. INVIÁVEL MODIFICAR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia é relativa, tornando-se absoluta somente quando não contrariar a convicção do Magistrado. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias levaram em consideração todo o acervo probatório dos autos, sendo inviável modificar suas conclusões, sob pena de incidir a Súmula 7/STJ. 2. Conforme precedente desta Corte Superior, “havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários (precedentes). Regra que não se aplica se a parte, apesar de não ter apresentado contestação, atuou posteriormente nos autos” (REsp n. 779.515/MG, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 3/8/2006, p. 260). 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1779513 / RJ – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª T – J. em 17/06/2019 – DJe 25/06/2019) (g.n)

Logo, correta a r. sentença que prestigiou o princípio da primazia da resolução de mérito, o princípio do livre convencimento do juiz e da busca pela verdade real. Assim, afasta-se a alegação do autor de julgamento por presunção. O Código de Ritos e a jurisprudência pátria, preocupados com a primazia da resolução de mérito e na busca, de maneira mais aproximada possível, da melhor solução do objeto litigioso, se afasta cada vez mais do julgamento por presunções, máxime diante da possibilidade de contra produção probatória pelo revel, além das situações previstas no art. 343 e seguintes e art. 435 todos do CPC.

Diferente do alegado pelo recorrente, o Ariosvaldez não litigiou direito alheio (do advogado Nilton Murai) em nome próprio, mas sim apresentou defesa intempestiva em causa própria (Id 191268232).

Pois bem. Extrai-se do Contrato de Parceria E
mpresarial e Jurídica em 29.04.2013 firmado entre o apelante e o demandado Nilton Murai que houve a venda do contrato de patrocínio das ações do banco da Amazônia em sua integralidade ao advogado Nilton, sem ressalvas (Id 191268233), mediante o pagamento do preço estipulado na Cláusula 2ª, onde o apelante, lá qualificado de parceiro outorgante,

no parágrafo segundo da cláusula 4ª, consente que
“
fornecerá senhas e cartão bancário
,
e apresentará junto ao Banco da Amazônia, cópia da alteração do contrato social, para que o parceiro outorgado possa realizar movimentações bancárias pelo banco pagador dos honorários advocatícios recebidos pelo seu labor
” e “
Todos os honorários por atos e sucumbenciais
,
ou

aqueles realizados por acordo, desde já, serão percebidos exclusivamente pelo parceiro outorgado,
não possuindo
, o parceiro outorgante, quaisquer direitos sobre honorários sucumbenciais pretéritos
”
.

A Cláusula 1ª é clara ao definir o objeto do contrato,
in verbis
:

Assim, conforme se infere, o contrato teve como objeto a venda do contrato de patrocínio das ações do Banco da Amazônia S.A. em sua integralidade ao parceiro outorgado Nilton Massaharu Murai. De modo que, ainda que tenha laborado sozinho ou em conjunto com demais advogados na prática dos atos processuais relativos ao processo objeto da lide, certo é que vendeu o patrocínio das ações do Banco da Amazônia S.A., mediante pagamento de preço certo e ajustado, sem qualquer reserva de honorários ou ressalva quanto ao validade do contrato vinculada a capacidade postulatória do outorgado.

Logo, a teor da Cláusula 4ª do contrato, tanto os honorários pretéritos como os que incidirem após a assinatura do respectivo pacto de parceria, pertencem ao requerido Nilton Murai, como bem assinalou a r. sentença.

Por oportuno, colaciona-se fragmento da bem lançada sentença (id 191226856):

“(...)

Dessa forma, mesmo em caso de revelia, é possível a análise das provas produzidas pelo requerido revel nos autos.

Ademais, não se pode perder de vista a necessidade de promover o respeito ao princípio da verdade real, no qual se busca descobrir a realidade do caso posto em julgamento, não podendo ser desprezada qualquer prova ou argumento que possa contribuir para que se atinja tal objetivo. (...)

No caso em apreço, o requerido Ariosvaldez Rodrigues de Lima juntou no id 68593629 o contrato de parceria empresaria e jurídica firmado em 29/04/2013, entre Grespan & Advogados Associados, representado pelo sócio, ora autor, Vlamir Marcos Grespan Junior – parceiro outorgante e Nilton Massaharu Murai – parceiro outorgado, ora requerido.

Conforme se infere, o contrato
teve como objeto a venda do contrato de patrocínio das ações do Banco da Amazônia S.A. em sua integralidade ao parceiro outorgado Nilton Massaharu Murai
, sendo previsto no parágrafo segundo da cláusula 4ª que:

“Cláusula 4ª

(...) Parágrafo segundo – Todos os honorários por atos e sucumbenciais, ou aqueles realizados por acordo, desde já,
serão percebidos exclusivamente pelo parceiro outorgad
o, não possuindo, o parceiro outorgante, quaisquer direitos sobre honorários sucumbenciais pretéritos”.

A parte autora alegou que sozinho elaborou as seguintes:

1ª Petição, no id 36795634 (data 10/02/2010), o autor ingressou no processo pelo Banco da Amazônia, juntando substabelecimento.

2ª Petição, no id 36795639 (data 05/10/2010), pedindo designação de audiência de conciliação.

3ª Petição, nos id’s 36795654/36795655 (data 10/06/2011), contrarrazões de apelação.

4ª Petição, no id 36795667 (data: 04/09/2012), embargos de declaração.

5ª Petição, nos id’s 36795670/36795671 (data: 06/09/2012), Recurso Especial.

Informou que elaborou conjuntamente com o requerido Nilton Massaharu Murai, as seguintes petições:

1ª Petição, id 36795697 (data: 15/04/2013, Dr. Nilton juntando substabelecimento do Dr. Vlamir, com reserva de poderes.

2ª Petição, no id 36795700 (data: 17/05/2013).

3ª Petição, no id 36795703 (data: 26/11/2013).

4ª Petição, no id 36795705 (data: 18/03/2014), onde requer que as publicações sejam em feitas em nome dos dois patronos Vlamir Marcos Grespan Junior e Nilton Massaharu Murai.

5ª Petição, no id 36795722 (data: 28/01/2016).

Desse modo, as peças processuais elaboradas exclusivamente pelo autor foram protocoladas em data anterior ao contrato de parceria e as petições que elaborou conjuntamente o requerido Nilton Massaharu Murai, apesar de só ter sido assinada por este, foram apresentadas em data posterior.

Logo, ao teor da cláusula 4ª do contrato, tanto os honorários pretéritos como os que viessem a incidir após a contratação, passariam a pertencer ao requerido Nilton Murai.

Assim, resta demonstrado que a parte autora não faz jus a remuneração pelos trabalhos acima desenvolvidos, haja vista a estipulação prevista em contrato, de que esses valores passariam a pertencer ao requerido Nilton Massaharu Murai.

A parte autora alegou que o requerido Nilton Murai não teria direito aos honorários sucumbenciais anteriores a 07/02/2013, pois somente a partir desta data que ele se tornou advogado.

No entanto, esta alegação não merece ser acolhida, diante da pactuação realizada entre as partes, cujo contrato foi livremente firmado, possuindo força vinculante. Ademais, os valores dos honorários somente foram exigidos em 18 de agosto de 2020, quando do pedido de cumprimento de sentença, ocasião em que o requerido Nilton Massaharu Murai já era advogado.

Ante o exposto, julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial e
condeno
a parte autora a pagar as custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa com base no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Por fim,
julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Assim, de saída, não faz jus ao recebimento proporcional de honorários no processo nº 0003979-07.2009.8.11.0055, o advogado que vende, mediante contrato, o patrocínio da causa a outro causídico parceiro, cedendo seus direitos aos honorários, sem qualquer ressalva e mediante pagamento. Ao que se observa o contrato foi livremente pactuado por pessoas dotadas de capacidade jurídica e técnica na data da pactuação.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
, com a majoração dos honorários fixados em 10% para 14% sobre o valor atualizado da causa (2% para cada apelado).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024